Tribunal: TJES
Processo: 5005355-30.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005355-30.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMIR TONONI e outros
APELADO: NELSON JOSE SANTANA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005355-30.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR TONONI, MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI

Advogados do(a) APELANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A, GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogados do(a) APELANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A, GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
APELADO: NELSON JOSE SANTANA, MARIA CELIA BERTOLLO SANTANA

Advogados do(a) APELADO: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogados do(a) APELADO: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Colatina, ES, que indeferiu o pedido de aditamento, bem como a petição inicial,
“ante o reconhecimento da parte exequente de que o título executivo que lastreia a presente execução não possui liquidez, certeza e exigibilidade, [...].”
, extinguindo a execução.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que é possível o aditamento antes da citação, ainda que se trate de conversão de execução de obrigação de fazer em ação de conhecimento.

Contrarrazões às fls. 102/115

É o relatório. P
eço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 9 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005355-30.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR TONONI, MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI

Advogados do(a) APELANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A, GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogados do(a) APELANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A, GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
APELADO: NELSON JOSE SANTANA, MARIA CELIA BERTOLLO SANTANA

Advogados do(a) APELADO: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogados do(a) APELADO: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões – Ausência de dialeticidade

Os apelados suscitaram a preliminar recursal de inadmissibilidade do apelo alegando, em síntese, que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Sem razão, vez que
o C.
“STJ alberga entendimento de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. [...]”
(AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

No caso concreto, verifico que as razões recursais são capazes de impugnar a decisão atacada, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade formal.

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Ao que se vê dos autos, o apelante alega que, não obstante o magistrado de primeiro grau tenha extinguindo a demanda executiva por considerar impossível a sua conversão em ação de conhecimento, é possível o aditamento da inicial nestes casos.

Pois bem.

O art. 329, I, do CPC, dispõe que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero destacam que:

“Modificação. Alteração é gênero de que espécies a modificação e a adição (art. 329, CPC). Com a modificação altera-se o preexistente; com a adição soma-se algo novo ao que preexiste. É possível alterar a causa de pedir e o pedido, sem o consentimento do demandado, até a citação; com o seu consentimento é possível alterá-lo até o saneamento do processo. [...].” (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora RT, 2015).

Observa-se, assim, que o CPC permite, de forma expressa, a alteração dos elementos objetivos da demanda depois do ajuizamento da ação e antes da citação da parte contrária.

O pedido de conversão da ação de execução em ação de conhecimento formulado pelos ora apelantes influencia, diretamente, na modificação do pedido e da causa de pedir, modificando, consequentemente, o procedimento inicialmente escolhido.

A propósito, em casos semelhantes, o C. STJ decidiu que:

“[...] Enquanto não realizada a citação do réu, é possível a modificação do pedido e da causa de pedir. Hipótese em que a conversão do processo executivo ordinário beneficiou o réu, na medida em que expandiu suas possibilidades de defesa, [...].” (REsp 833.932/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 06/09/2007).

De tal modo, não vejo manter a sentença recorrida, eis que não há óbice para o pedido de conversão, tampouco prejuízo para a parte contrária, que sequer foi citada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença e, consequentemente, deferir o aditamento à inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. 1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2.
O
CPC permite, de forma expressa, a alteração dos elementos objetivos da demanda depois do ajuizamento da ação e antes da citação da parte contrária.
3.
O pedido de conversão da ação de execução em ação de conhecimento formulado pelos ora apelantes influencia, diretamente, na modificação do pedido e da causa de pedir, modificando, consequentemente, o procedimento inicialmente escolhido.
4.
Possibilidade de conversão.
5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.